Tribunal: TJBA
Processo: 8031754-32.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8031754-32.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ANDRE TOLEDO DE ALBUQUERQUE

Advogado(s)
:
JORGE MEDEIROS, JEFERSON GERMANO REGUEIRA TEIXEIRA, CARLOS CHRISTIAN REIS TEIXEIRA

AGRAVADO: COOPERATIVA AGRICOLA DO CERRADO DO BRASIL CENTRAL LTDA e outros (3)

Advogado(s)
:
WANDERLEY LOUZADA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE EVIDÊNCIA EM AÇÃO DE USUCAPIÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que indeferiu tutela de evidência em ação de usucapião, diante da ausência de contraditório integral e da existência de dúvida razoável sobre a cadeia possessória do imóvel.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) saber se o acórdão foi omisso quanto à interpretação do art. 311, IV, do CPC, especialmente sobre a necessidade de formação do contraditório para concessão da tutela de evidência; (ii) saber se houve contradição na análise de certidão registral datada de 09.05.2025; (iii) saber se o julgado deixou de enfrentar a alegação de inovação ilegal no estado de fato de bem litigioso, à luz do art. 77, VI, do CPC; e (iv) saber se houve omissão quanto à proteção ambiental prevista no art. 225 da CF/1988 e aos parâmetros da ADPF nº 623.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração têm finalidade limitada à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito já decidido.

A tutela de evidência fundada no art. 311, IV, do CPC exige a possibilidade de aferição da inexistência de prova capaz de gerar dúvida razoável, o que pressupõe a regular integração do polo passivo à lide e o exercício do contraditório.

A existência de partes ainda pendentes de citação nos autos originários impede a concessão da tutela de evidência pretendida, pois a medida buscava paralisar atividades econômicas e produtivas em área extensa, com base em posse ainda controvertida.

Não há contradição quanto à certidão registral de 09.05.2025, pois o acórdão consignou que o documento não havia sido previamente submetido ao juízo de origem, o que impediria sua análise direta pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância.

A referência à certidão registral, em cotejo com outros elementos probatórios, configurou reforço argumentativo para demonstrar a complexidade da controvérsia sobre a cadeia dominial e possessória do imóvel.

Não se verifica omissão quanto ao art. 77, VI, do CPC, pois o acórdão concluiu que a busca de licenciamento ambiental pela embargada, em contexto de posse produtiva e de autorizações administrativas, não caracteriza, em cognição sumária, inovação ilícita no estado de fato do bem litigioso.

A proteção ambiental foi ponderada com a função social da propriedade, a produtividade da terra e o risco de dano reverso, não sendo fundamento automático para concessão de tutela inibitória em cenário de incerteza dominial e possessória.

A pretensão deduzida nos aclaratórios revela inconformismo com a conclusão do julgamento e tentativa de obtenção de efeitos infringentes, hipótese incompatível com a via dos embargos de declaração.

O prequestionamento das matérias suscitadas decorre do art. 1.025 do CPC, ainda que os embargos sejam rejeitados, desde que o tribunal superior reconheça a existência de vício no julgado.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: “1. A tutela de evidência fundada no art. 311, IV, do CPC pressupõe a formação regular do contraditório, pois exige a verificação da inexistência de prova capaz de gerar dúvida razoável. 2. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir o mérito do acórdão quando inexistentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 3. A proteção ambiental, em cognição sumária, deve ser ponderada com os demais valores constitucionais envolvidos, especialmente quando há controvérsia dominial e possessória relevante.”

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração nº 8031754-32.2025.8.05.0000, tendo, como Embargante,
A
NDRÉ
TOLEDO DE ALBUQUERQUE
e, como Embargado,
COOPERATIVA AGRÍCOLA DO CERRADO DO BRASIL CENTRAL LTDA., JOAO TOLEDO DE ALBUQUERQUE, GENY BORELA TOLEDO DE ALBUQUERQUE E STELIO DARCI CERQUEIRA DE ALBUQUERQUE
.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E
REJEITAS
ESTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA